Tribunal: STF
Processo: ARE 1481570
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ART. 40, § 4º, III (ATUAL 4º-C), DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POLICIAL MILITAR EXONERADO DA CORPORAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR INSALUBRE EM TEMPO COMUM. REGIMES PREVIDENCIÁRIOS DISTINTOS. SISTEMA HÍBRIDO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Inaplicável o disposto no Tema 942 da sistemática de Repercussão Geral, tendo em vista que a questão versada no julgamento do ARE 1.014.286-RG é diversa da discutida nos presentes autos, uma vez que, na hipótese, trata-se de conversão de tempo de serviço especial em comum, exercido por policial militar exonerado da corporação, para fins de aposentadoria especial.



    2. O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta Corte, desconsiderando que é entendimento assente no âmbito do STF de que as regras relativas aos critérios de aposentadoria dos servidores civis não são aplicáveis aos servidores da carreira militar, eis que possuem regramento próprio.



    3. A orientação deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que é impossível conjugar as regras mais benéficas de dois regimes de aposentadorias distintos, tendo em vista que se criaria um sistema híbrido, incompatível com a sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários.



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    5. Agravo interno conhecido e não provido.